Tribunal: CARF
Processo: 15586.721076/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação da natureza dos créditos bancários, por documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.721076/2012-58
ACÓRDÃO
2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO RIBEIRO DURAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação
bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há
que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
2
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMOS.
FAMILIARES.
AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos,
em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos
não estão livres de comprovação da natureza dos créditos bancários, por
documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte
obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade
rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a
legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 661/671):
O auto de infração de fls. 604/613 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 635.049.07, assim
discriminado: R$ 303.473,70 de imposto, R$ 227.605,28 de multa proporcional (passível
de redução) e R$ 103.970,09 de juros de mora (calculados até novembro/2012). Em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apuraram-se as seguintes infrações:
1 - à fl. 605, a omissão de rendimentos da atividade rural, na monta de R$
112.976,86, no decorrer do ano-calendário 2008, o que gerou o valor tributável a
ser levado ao ajuste anual de R$ 22.595,37 (=R$ 112.976,86 x 0,2 arbitramento);
2 - às fls. 605/606, a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, no total de R$ 1.080.945,34, correspondente ao
somatório dos importes observados em 2008.
O "Termo de Encerramento da Ação Fiscal", às fls. 589/603, minudencia os passos
adotados pela Fiscalização, os desdobramentos das pesquisas e diligências desenvolvidas.
Do estudo realizado, destaca-se, em síntese, a preocupação da autoridade lançadora
acerca de considerar à medida das comprovações ocorridas as omissões de rendimentos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
4
verificadas como advindas da atividade rural, tributando, por outro lado, as que assim
não se caracterizaram na forma prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
O autuado ofereceu a impugnação de fls. 617/631, contendo, em resumo, as aduções
adiante, separadas pelos tópicos destacados na peça de defesa.
"Ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda" (fls. 619/626)
A autoridade fiscal tentou caracterizar a infração com o entendimento de que todos os
depósitos bancários consistiriam em renda, o que encerra equívoco porquanto a hipótese
do fato gerador do IRPF da presença da disponibilidade econômica ou jurídica nos moldes
do art. 43 do CTN não se afigurou. Nesse sentido, o entendimento administrativo, a
doutrina e a jurisprudência, são pacíficos em não acolher a tributação nos moldes levados
a efeito pela Fiscalização.
Os procedimentos calcados na tributação pura e simples de valores presentes em extratos
bancários não são admissíveis, conforme manifesto na Súmula n. 182 do extinto TFR. De
igual sorte, o próprio Poder Executivo promulgou o Decreto-lei n. 2.471/1988, que em seu
art. 9o prevê o cancelamento e arquivamento desses procedimentos administrativos.
Em relação aos dispositivos constantes do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, importa salientar
que em se tratando de pessoas físicas, essas estão dispensadas de escrituração contábil, o
que, por si, torna-se um complicador para o contribuinte que fica à mercê da instituição
financeira depositária.
Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável é necessário que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, com prova do
nexo de casualidade entre o depósito e o fato que represente a omissão de rendimentos.
E, por fim, no tocante ao tópico, revela que o auto de infração encontra-se eivado de
ilegalidade e de inconstitucionalidade.
"Da atividade rural do impugnante" (fls. 626/627)
Aduziu o sujeito passivo que a movimentação financeira observada em suas contas tem
por origem a atividade rural, "tanto assim o é que em relação a seu cônjuge, o ilustre
agente fiscal reconheceu que toda a movimentação era derivada da atividade rural".
Dessa forma, se há valores a serem tributados deve se adotar a forma prevista para a
espécie.
"Dos empréstimos tomados junto à sra. Adriana Durão e ao sr. Jair Perini - comprovação
mediante cópia das TEDs - reconhecimento em homenagem ao princípio da verdade
material" (fls. 627/628)
Por meio de transferências eletrônicas, comprovadas nos autos, restaram demonstrados
os empréstimos realizados pelos mencionados contribuintes, no total de R$ 500.000,00,
sendo que tais operações não constaram das respectivas declarações de ajuste anual em
face dos adimplementos dentro do mesmo ano-calendário. Destarte, em homenagem ao
princípio da verdade material, tal importe deve ser excluído do lançamento.
"Da circulação/recirculação de valores entre as contas correntes do recorrente" (fl. 628)
Na forma dos extratos enviados ao Fisco está evidenciado que os valores transitaram
entre as contas correntes do autuado, ou seja, não houve entrada de novos recursos, mas,
sim, a circulação de importes já existentes nas contas.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
5
"Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário do impugnante" (fls. 628/629)
O início do procedimento fiscal deu-se com a quebra do "sigilo fiscal" (sic) do impugnante.
Na ocasião do RE n. 389.808-PR, o STF declarou a inconstitucionalidade da aludida quebra,
sem autorização judicial. Na espécie, a decisão da excelsa Corte provoca repercussão no
presente processo, uma vez que o Fisco se valeu de mero MPF para sua ação.
"Da produção de prova pericial" (fls. 629/630)
Tem-se por incontroversa a necessidade de produção de prova pericial, no propósito de se
verificar a exatidão das informações contidas na planilha fiscal que acompanha o auto de
infração. Aduz o impugnante que a motivação para a perícia também se ampara no fato
de que em razão da "recente greve dos bancários", ele não teve acesso a diversos
documentos solicitados junto aos bancos, sem o devido atendimento. Solicita o
contribuinte, então, que haja a designação de perito, conforme por ele identificado, para
que responda os quesitos formulados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. MÚTUO.
Com a edição da Lei no 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações. No caso em concreto, não assiste razão ao impugnante em pretender a
tributação da totalidade dos valores tidos por omitidos como se advindos da atividade
rural, seja porque inexistente prova nesse sentido, seja pelo fato de o interessado
desenvolver outras atividades. Também não há como considerar a existência de mútuos,
uma vez que o interessado, entre outras questões, não provou os supostos
adimplementos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Os valores identificados como originados da atividade rural assim foram tributados, para
os quais o contribuinte não teceu reclamos específicos, o que apenas ratifica o trabalho da
Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da constitucionalidade de Lei ou
da legalidade de atos administrativos, o que afasta a discussão sobre a aduzida quebra de
sigilo bancário.
PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A perícia requerida, em face dos quesitos formulados, apenas refletiria itens que já
deveriam estar demonstrados, se fosse o caso, pelo impugnante, sendo, pois, prescindível.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
6
Cientificado da decisão, em 02/04/2018 (fls. 678 e 697), o contribuinte, em
02/05/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 681/696), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1 – DA TEMPESTIVIDADE; 2 – DO BREVE
RELATO DOS FATOS; 3 – DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO QUE AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO
DA R. DECISÃO RECORRIDA: 3.1 – Da predominância das receitas do recorrente advinda da sua
atividade rural; 3.2 - Dos empréstimos tomados junto à Sra. Adriana Durão (irmã do recorrente) e
ao Dr. Jair Perini (médico e amigo de longa data) - Comprovação mediante cópia das TED ́s -
Reconhecimento em homenagem ao princípio da verdade material; 3.3 - Da ilegalidade de
presumir-se depósito bancário como renda; 3.4 - Da circulação/recirculação de valores entre as
contas correntes do recorrente; 3.5 - Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário do
recorrente; 3.6 - Do cerceamento de defesa na negativa da produção da prova pericial. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa;
ultrapassada a preliminar suscitada, seja reformada a decisão recorrida, para declarar a
insubsistência do lançamento, diante das ilegalidades apontadas; caso assim não entenda, seja
retificado o lançamento, com a exclusão dos valores dos depósitos cuja origem foi comprovada,
bem como seja determinada a apuração do imposto devido consoante a base de cálculo e alíquota
aplicável aos produtores rurais, cuja atividade é a predominante do Recorrente.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 697.
Em 03/10/2018, peticiona requerendo a juntada de novos documentos (fls.
702/705).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
7
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos da atividade rural com
arbitramento do resultado (R$ 112.976,86) e a caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada (R$ 1.080.945,34), constatadas em sede de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias no ano-calendário de 2008, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 303.473,70, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações
apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 661/671),
atendo-se às informações contidas no termo de encerramento da ação fiscal e no auto de infração
lavrados (fls. 589/613), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência das omissões de rendimentos
apuradas, quando exigidas e não demonstradas, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado, em relação às ponderações preliminares e meritórias
suscitadas – cujas alegações, ora novamente repisadas, já foram detidamente apreciadas pela
DRJ/JFA – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos do voto condutor (fls. 664/671), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários
No tocante à infração combatida, consistente na omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, vale, para efeito de ilustração,
delineá-la tomando-se como ponto inicial a Lei no 8.021, editada em 12 de abril de 1990,
da qual abaixo se transcreve o seu art. 6o, mencionando-se que essa teria revogado
dispositivo até então vigente, que proibia a ação fiscal embasada exclusivamente em
documentos relativos à movimentação bancária dos contribuintes, a saber:
Lei no 8.021, de 1990:
“Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
8
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento. 1Entende-se que o contribuinte quis
se referir à quebra do sigilo bancário.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte”.
Pelas regras, à época, os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com base nos
sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
(...)
Todavia, a exigência ora litigada está sedimentada em legislação superveniente, que
autoriza expressamente a presunção legal invocada pelo Fisco, como se verificará a
seguir.
A partir de 1997, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente daquele
previsto na Lei no 8.021/1990, estabelecido, agora, pela Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. A seguir se transcreve os artigos 42 e 88, inc. XVIII, do último diploma legal citado
que, conforme art. 150, inc. III, da Constituição Federal c/c o art. 105 do Código Tributário
Nacional, aplicar-se-ia, em seus aspectos materiais, aos fatos geradores futuros ou
pendentes ocorridos a partir de 1/1/1997, ou seja:
Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
...
Art. 88. Revogam-se:
...
XVIII - o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990”.
Dessa forma, o legislador, a partir da referida data, não estabeleceu uma nova hipótese de
incidência do imposto de renda, não equiparou, ao arrepio do CTN e da CR/88, depósitos
bancários incomprovados à renda. Simplesmente, agora sim, institui um outro tipo de
norma legal: aquela que prevê um novo tipo de presunção legal de omissão de
rendimentos, definindo, ao mesmo tempo, as normas balizadoras do “como” se
determinará o valor omitido.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
9
Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/1996 estabelecido que não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o
numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação. A da Lei 8.021/1990 condicionava-se a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o
critério mais benéfico ao contribuinte. Já a presunção da Lei 9.430/1996 está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Ao impugnante cabe, portanto, refutar a presunção contida no referido diploma, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de
presunções relativas, passíveis de prova em contrário. (...)
(...)
Ressalte-se, ainda, que a legislação relativa à presunção sob exame, não exige do
autuante, em momento algum, o levantamento de dispêndios realizados pelo autuado no
período fiscalizado ou o dimensionamento da renda consumida. Também, não condiciona
sua utilização, pela autoridade tributária, somente aos casos em que haja ocorrência de
incremento do patrimônio do interessado ou de sinais exteriores de riqueza. Exige,
apenas, que o contribuinte seja intimado a comprovar a origem dos depósitos ou
aplicações mantidas em seu nome em instituições financeiras, como, aliás, foi efetuado
ao longo da ação fiscal ora questionada.
Em suma, não há que se estabelecer nexo entre os depósitos verificados e renda
consumida pelo contribuinte, porquanto não se trata de confronto entre recursos e
aplicações, ou de receitas e despesas, apenas a fiel observância à legislação presente.
(...)
O impugnante faz referência à Súmula no 182 do extinto TFR, mas quanto a esta resta
firmar que o lançamento tem por fundamento legal, reitere-se, o art. 42 da Lei no
9.430/1996. Significa, portanto, que existe, sim, fundamento legal para o lançamento
embasado em depósitos bancários cuja origem não restar comprovada. Assim sendo, é
fora de propósito pretender equiparar este lançamento àqueles que motivaram a citada
Súmula, que são os mesmos existentes ao tempo da edição do Decreto-lei no 2.471, de
1988. Torna-se, então, excrescente a citação de jurisprudência e doutrina formadas com
base em legislação cabalmente modificada pela Lei no 9.430, de 1996. São realidades
estanques que não se confundem.
A falta de exigência de escrituração contábil para as pessoas físicas não as exime de
esclarecer sobre as movimentações existentes em contas correntes e de aplicações
financeiras, sobretudo, conforme o caso do autuado, pela magnitude dos depósitos nelas
realizados. Também não ilide o lançamento a adução acerca de greve de bancários,
porquanto, além de carente de qualquer prova confirmatória sobre isso nos autos, não
demonstrou o contribuinte em que esse fato atrapalharia à sua defesa, uma vez que o
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
10
início da ação fiscal se deu em 21/02/2011 (fls. 16/18), culminando com o lançamento em
23/11/2012 (AR de fl. 614), ou seja, cerca de um ano e nove meses tratando do assunto,
com base nos extratos bancários do mesmo período (janeiro a dezembro/2008).
Destarte, não vislumbra este relator nem o contribuinte assim demonstrou qualquer
vício de ilegalidade no lançamento em discussão.
Atividade Rural
O fato de o contribuinte declarar as receitas de atividade rural em meação (50% para
cada) com o seu cônjuge não significa dizer que ele não possua outras fontes de
rendimentos.
A própria DAA/2009 (fl. 4) identifica como ocupação principal do autuado a de "Médico" e
qualquer busca que se promova na "internet" permite observar, além dessa, outras
atividades, tais como a de empresário, político e, claro, também a de produtor rural. A
Fiscalização, à fl. 600, destacou esse viés multifacetado do contribuinte, daí não poder
considerar sem as devidas comprovações que os depósitos que permaneceram sem a
devida identificação de origem correspondessem a oriundos da atividade rural:

Ademais, como bem frisou a autoridade lançadora "Todo crédito que de alguma forma
foi comprovado ser decorrente da atividade rural assim foi reputado", o que simboliza a
busca de uma tributação mais benéfica ao contribuinte, quando assim se pôde identificar.
Registre-se que se deu a apuração da omissão de rendimentos da atividade rural no valor
de R$ 112.976,86, ou o tributável de R$ 22.595,37, após o arbitramento de 20%,
respeitando-se a forma de apuração indicada na DAA do contribuinte, contudo este não
apresentou contradita específica em relação à matéria, razão pela qual se mantém a
aludida infração.
Empréstimos
Em relação aos aduzidos empréstimos tomados de Adriana Durão (R$ 300.000,00) e de
Jair Perini (R$ 200.000,00), a celeuma não consiste no ingresso dos valores na
movimentação bancária do contribuinte, mas, sim, a que propósito. A alegação de que
não ocorreram tais registros tanto na declaração de rendimentos do autuado quanto na
daqueles em face do pagamento ter ocorrido no mesmo ano-calendário não supre a
ausência de prova de que tais valores retornaram aos supostos mutuantes, sem se
olvidar que não haveria disponibilidade de Jair Perini em promover tal mútuo. Esses
fatos, entre outros, encontram-se narrados pela autuante à fl. 647:

A mera alegação de que adimpliu tais mútuos resta inócua, pois órfã de qualquer prova.
Essa ausência provoca o convencimento da inexistência desses empréstimos, porquanto a
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
11
importância, no total de R$ 500.000,00, é assaz robusta para não deixar rastro no
aduzido caminho de volta. Ao suscitar o princípio da verdade material, o contribuinte
apenas ratifica o que a autoridade autuante observou, salientando-se que nada em
contrário trouxe para alicerce de sua impugnação.
Valores que transitaram nas contas mantidas pelo contribuinte
A Fiscalização de maneira equilibrada, atenta à legislação e com acuro, trabalhou os
valores de depósitos e outros ingressos nas contas bancárias mantidas pelo sujeito passivo
de maneira a excluir toda e qualquer transferência entre contas da mesma titularidade
ou mesmo da de seu cônjuge, bem como outras situações destacadas à fl. 591, conforme
trecho adiante transcrito:

Por seu turno, o sujeito passivo não citou um exemplo sequer que pudesse levar à
consideração de que algum erro ou equívoco macularia, mesmo que de maneira ínfima, o
trabalho fiscal.
Sigilo bancário
(...)
Não se observa, a propósito, declaração inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal sobre as normas que tratam da matéria em exame, ao contrário
do arguido pelo interessado.
Noutro vértice, tem-se que a Fiscalização adotou os procedimentos à época previstos para
a ação intentada, tanto pelo MPF dirigido ao contribuinte quanto por RMF destinada a
instituições financeiras.
Da perícia
(...)
Todas as questões propugnadas já mereceram discussão à medida do que os autos
contêm: 1 - não há de se questionar a destinação dos valores, mas a origem daqueles que
ingressaram nas contas observadas; 2 - a "recirculação" consistiu em objeto de análise
pela Fiscalização, sendo que o contribuinte nada demonstrou para ilidir o trabalho
realizado; 3 - a presunção de omissão de rendimentos é legal na forma disposta no art. 42
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
12
da Lei n. 9.430/1996; 4 - não há possibilidade, salvo aqueles assim considerados pela
Fiscalização, de se afirmar que os depósitos não justificados sejam da atividade rural.
Em assim sendo, os quesitos arrolados não consubstanciam a necessidade de exame
pericial, por abordarem temas analisados em razão dos elementos observados nos autos
ou porque as respostas que deles se depreendem se constituiriam em objeto de prova em
sede da própria defesa.
Não se vislumbra o porquê realizar perícia, uma vez que, se fosse o caso, o ônus de
providenciar as provas em contrário do descrito pela Fiscalização, ratificadas no presente
voto, estaria afeto ao impugnante.
Destarte, por prescindível, há de se indeferir o pedido de perícia, nos termos do art. 18 do
Decreto n. 70.235/1972.
De fato, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o auto de infração devidamente formalizado. Ademais, o lançamento está
corretamente motivado e a base legal enquadrada, contendo a descrição da infração, motivada
pelas omissões de rendimentos e dos dispositivos legais que deram suporte as penalidades
aplicadas e do valor devido, conforme se abstrai do auto de infração (fls. 604/613), de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício ao contraditório, sendo concedido o prazo legal para
apresentação de defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo o suposto vício de
fundamentação, por enquadramento incorreto da autuação, como aventado na peça recursal, ou
mesmo eventual cerceamento de defesa que, diga-se passagem, foi exercida a tempo e modo.
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação, nada a
prover, uma vez que não houve requisição de informações financeiras expedidas nos autos, tendo
a atividade fiscal sido realizada com base dos documentos bancários apresentados pelo próprio
contribuinte.
Não obstante, e a ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que tal matéria foi
pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP, recebido na sistemática da repercussão
geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – onde
restou decidido ser legítima a prestação de informações bancárias com base na LC no 105/2001,
tratando-se de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, que poderá
ser realizada sem prévia ordem judicial, restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
13
Com efeito, mesmo que o Recorrente não tivesse apresentado os extratos e
informes bancários, inexistiria óbice ao Fisco, no exercício de sua missão institucional, solicitar e
obter tais informações diretamente às instituições financeiras, cuja transferência de dados
norteada pela LC no 105/2001, não caracteriza eventual quebra de sigilo.
Quanto ao mérito, no que concerne à omissão de rendimentos da atividade rural,
razão não lhe assiste, porquanto tal omissão corresponde exatamente a diferença apurada após a
exclusão dos valores considerados de origem comprovada, mesmo que de forma globalizada,
somados aos créditos bancários constatados mediante nota fiscal emitida e/ou empresa
depositante regularmente identificados e reconhecidos como provenientes da atividade rural.
Ademais, indene de dúvida que dos valores lançados foram efetivamente subtraídas
a receita registrada na DAA, conforme demonstrado no relatório fiscal e ratificado pela decisão
recorrida, sendo certo que o lançamento ficou limitado a 20% da receita bruta do exercício, com a
tributação do valor apurado na proporção de 50%, em face da opção pela declaração de cada
cônjuge.
Destarte, constatada a omissão de rendimentos tributáveis decorrentes da
atividade rural, aliado à mingua de suporte probatório hábil demonstrando a incorreção da
autuação, com especial destaque para a comprovação da origem dos depósitos realizados nas
contas bancárias – sendo certo, diga-se de passagem, que “todo crédito que de alguma forma foi
comprovado ser decorrente da atividade rural assim foi reputado”, conforme registrado no termo
fiscal (fls. 600) – correta a autuação, razão pela qual mantenho o crédito tributário no particular.
No que tange aos depósitos bancários de origem não comprovada propriamente
ditos, melhor sorte também não lhe reserva. Assim, restando apurada a omissão de rendimentos
caraterizada por depósitos bancários sem a comprovação da origem individualizada dos valores
autuados, por documentação hábil, capaz de demonstrar a proveniência dos depósitos e créditos
realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras – tendo em mente que,
o que se tributa não são os depósitos propriamente ditos, mas sim a omissão de rendimentos por
eles representados, sobre os quais não houve a comprovação da origem, cujo indício autoriza a
presunção de obtenção de renda, bem como em relação aos empréstimos de mútuo, tais
operações não restaram comprovadas de forma a motivar suas respectivas exclusões da apuração
do imposto devido, conforme bem descrito no termo da ação fiscal (fls. 589/603) – urge a
manutenção da exigência, com base nos arts. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tal matéria já se encontra
sumulada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
14
No que se refere às supostas inconstitucionalidades aventadas, também nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já pacificada ao teor da
Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização
de prova pericial pleiteada, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação
às matérias autuadas. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito, o que se torna despiciendo no presente feito, cuja matéria, aliás,
neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721076/2012-58
15
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 720
DF CARF MF
Original